Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. UNIÃO. INTERVENÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO ANTES DE MARÇO DE 1990. MICROFILMAGEM. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em apreço não se amolda a extensão da coisa julgada formada pela ACP No 94.00.08514, proferida pela 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. 1.2 Isso porque, no julgado em comento restou claro que a imperatividade de ressarcimento abarca apenas operações vigentes em março de 1990, ocasião em que a correção monetária tida como incorreta teria sido utilizada, enquanto no caso dos autos, a operação financeira contratada pelo apelante com o apelado, fora liquidada em período anterior.
2. Há nos autos informação suficiente referente a operação firmada pelas partes, sendo desnecessária a juntada de microfilmagem, como pretende o apelante, especialmente quando resta cristalino que o contrato que originou a demanda já havia findado antes do período abarcado pelo julgado supracitado. 2.1 Ainda que ao caso se tenha sido aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, o autor/apelante não se encontra imune à necessidade de comprovar, minimamente, o direito alegado, especialmente quando não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove a continuidade da relação jurídica até março de 1990.
3. Recurso conhecido e improvido.